Tribunal: TJMT
Processo: 0002029-85.2016.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002029-85.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 319.829.588-20 (APELANTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação cautelar tem vinculação com ação principal que pretende resguardar, ou seja, possui natureza acessória e dependente, cuja eficácia cessa com a extinção da ação principal.

Considerando a improcedência da ação principal (Ação Anulatória de Título Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais), inconteste a perda de objeto da cautelar que, tem, por fim, assegurar o resultado prático almejado na ação principal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a superveniência de sentença na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da ação principal.

Nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL DE CASTRO FARIA SANTOS e RONALDO DE CASTRO FARIA SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido Liminar
ajuizada em face de
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA,
que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC/15, pela perda do objeto da presente demanda, e, consequentemente pela falta de interesse de agir superveniente, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alegam os recorrente que é pacífico o entendimento de que a prolação de sentença de improcedência da ação principal não importa em perda do objeto da ação cautelar preparatória enquanto aquela não se tornar definitiva.

Aduzem que os embargos de declaração também visaram prequestionar matéria relevante, no sentido da prevalência da regra do § 2º do art. 85 do CPC, que determina que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita apenas entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Asseveram que atribuíram à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), em 11/05/2005, sem que a requerida, ora apelada, tivesse se insurgido contra tal valor em sua contestação e sem que houvesse intentado impugnação específica, tendo se consolidado tal valor à causa, mas a sentença recorrida fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Relatam que o livre arbitramento somente pode se dar nos exclusivos casos do § 8º do art. 85 do CPC, na apreciação equitativa, que é exceção à regra, aplicável apenas aos casos taxativamente previstos, que não se aplica ao presente caso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja cancelada a sentença recorrida, a fim de aguardar-se o resultado final da sentença proferida na Ação Declaratória nº 0002031-55.2016.8.11.0032. Subsidiariamente, requereram a reforma da sentença para readequar a fixação dos honorários de sucumbência aos parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, fixando-os entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RAFAEL DE CASTRO FARIA SANTOS e RONALDO DE CASTRO FARIA SANTOS
ajuizou a
Ação Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido Liminar
em face de
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA,
alegando, em síntese, ter celebrado com a requerida Contrato de Crédito Rural, cujo objeto era o fornecimento antecipado de produtos agrícolas e a assistência técnica para cerca de 700 hectares de lavoura de soja, para a safra 2004/2005.

Sustentaram que em contrapartida ao fornecimento dos insumos agrícolas e da prestação de assistência técnica, os requerentes obrigaram-se ao pagamento de CPRs-Cédulas de Produtor Rural em favor da requerida.

Narraram que já na primeira semana após a celebração do contrato, a requerida incorreu no primeiro inadimplemento, vez que encerrou as atividades da filial no Município de Campo Verde/MT, deixando de fornecer em tempo hábil os produtos BIOMEX, NITRAFIX e GELFIX, que eram destinados à inoculação das sementes.

Relataram que os insumos somente lhe foram entregues após quinze dias do plantio das sementes que deveriam ter sido tratadas com os produtos, quando não mais necessitava. Em seguida, a requerida impôs como condição para o repasse das operações financeiras a aquisição pelo requerente do produto DEROSAL PLUS. Sem alternativas e para viabilizar o cumprimento do restante do contrato, o requerente viu-se obrigado a aceitar a condição imposta.

Discorreram que a requerida entregou ainda o produto GLIFOSATO ATAMOR, em quantidade de 1.000L, superior ao solicitado, não aceitando a devolução do excedente, sendo que o requerente novamente foi obrigado a arcar com produtos que não necessitava. Além disso, deixou a contratada de prestar a completa assistência técnica à lavoura, tampouco de apresentar os contratos firmados.

Declararam que o descumprimento do contrato por parte da requerida ocasionou diversos prejuízos, posto que houve queda na produtividade da lavoura.

Com isso, pugnaram pela concessão da tutela antecipada para busca e apreensão dos contratos firmados com a requerida e suspensão da exigibilidade dos títulos. No mérito, requereram a declaração de nulidade dos títulos nº 1200233212 e 1200232911, emitidos em desfavor de RAFAEL DE CASTRO e nº 1200233611; 1200233812; 1200233912, em nome de RONALDO DE CASTRO, com a consequente condenação da requerida em indenização por danos morais e materiais.

No ID nº 211548859 – fls. 36 foi deferida a liminar de sustação de protesto.

Dentro do prazo legal, os autores promoveram a ação principal, consistente na Ação Anulatória de Título Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais nº 0002031-55.2016.8.11.0032.

Em razão do julgamento de improcedência da ação principal, ocorrido em 21/11/2022, ao analisar o feito, na mesma data, o magistrado Dr. Diego Hartmann julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, pela perda do objeto da presente demanda, e, consequentemente pela falta de interesse de agir superveniente, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

As ações cautelares constituem instrumentos voltados a assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, de conhecimento ou execução, sempre que se cogitasse a possibilidade de se tornar este último inócuo ou prejudicado pela ocorrência de uma situação, antes da possível satisfação do direito postulado, conforme era a previsão dos artigos 796 a 799 do Código de Processo Civil de 1973.

Considerando a improcedência da ação principal (Ação
Anulatória de Título Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais), inconteste a perda de objeto da cautelar que, como acima mencionado, tem, por fim, assegurar o resultado prático almejado na ação principal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a superveniência de sentença na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da ação principal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL. [...]. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que a superveniência de sentença de mérito no feito principal, proferida em cognição exauriente, acarreta a perda de objeto da medida cautelar, de natureza provisória e sempre dependente da ação principal.

2. A tutela cautelar não amplia o objeto litigioso, mas, tão somente, busca conservar a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento do pedido na ação principal.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1.340.239/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 13/3/2019) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO APELO NOBRE.

1.
O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1.616.159/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 19/3/2018) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Considerando-se que a finalidade precípua da Medida Cautelar é assegurar a eficácia do resultado do processo principal, forçoso reconhecer que, tendo sido negado seguimento a este, a pretensão cautelar perde objeto em decorrência de sua natureza acessória. Precedentes: AgRg na MC 20.205/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10.4.2013; AgRg na MC 20.592/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.4.2013.

2. Agravo Interno da empresa desprovido.”

(AgInt no REsp 1.246.939/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CAUTELAR. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC.

1
. Nos termos do artigo 808, III do CPC, "cessa a eficácia da medida cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito". A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo
, especialmente quando a providência requerida como cautelar tem típica natureza antecipatória. Entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal.

2. Embargos de divergência providos.”

(EREsp 1043487/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 14/06/2011) destaquei

Dessa forma, julgada improcedente a ação principal, perde o objeto a presente cautelar, não mais subsistindo interesse dos requerentes, ora apelantes nestes autos, em harmonia com a jurisprudência do STJ, de forma que deve ser mantida a sentença recorrida.

Se não fosse o bastante, importante registrar que houve Recurso de Apelação na Ação Principal nº 0002031-55.2016.8.11.0032, o qual foi desprovido, por unanimidade, mantendo a sentença de improcedência da ação.

Lado outro, pugnam os apelantes pela reforma da sentença, uma vez que deveria para tanto utilizar-se dos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, ou seja, fixar os honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, uma vez que foi fixado os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com efeito, o § 2º do art. 85 do CPC/15 estabelece que:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço;”

E, de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso, os apelantes deram ao valor da causa o montante de R$ 100,00 (cem reais), todavia, ao considerar esse valor para determinar o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em montante ínfimo.

Portanto, mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como forma de melhor remunerar o profissional.

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foram condenados os apelantes, acrescentando mais R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024